Tribunal: TJES
Processo: 0000951-74.2021.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000951-74.2021.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: GILMAR DA SILVA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INCÊNDIO EM PROPRIEDADE. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO DO VALOR DOS DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. As concessionárias de serviços públicos, como fornecedoras de energia elétrica, estão sujeitas à responsabilidade objetiva, conforme previsto no art. 37, § 6º da CF/88 e art. 14 do CDC.

2. Comprovada a omissão da concessionária na realização de manutenções preventivas e a existência de nexo causal entre a falha no serviço e o incêndio que atingiu a propriedade do consumidor, é devida a indenização por danos morais.

3. O valor arbitrado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) é proporcional ao dano sofrido e visa reparar o abalo emocional suportado pela vítima, além de servir como medida pedagógica para evitar condutas negligentes futuras.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 18 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0000951-74.2021.8.08.0061

Apelante:

EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A

Apelado:

Gilmar da Silva

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuidora de Energia S.A. contra a sentença de id. 9238935, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vargem Alta/ES nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por Gilmar da Silva, na qual o Magistrado de origem julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais.

Nas razões recursais de id. 9238937, a apelante sustenta, em síntese, que (a) inexistem provas do dano moral alegado; (b) não há nexo causal entre a conduta da apelante e o incêndio ocorrido na propriedade do apelado; (c) o valor arbitrado a título de danos morais é excessivo e deve ser reduzido; (d) a relação jurídica entre as partes não configura uma relação de consumo; e (e) o recurso merece provimento para reformar a sentença.

Contrarrazões apresentadas no id. 9238941, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 1º de outubro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A controvérsia recursal envolve a verificação da responsabilidade da concessionária de energia elétrica EDP Espírito Santo Distribuidora de Energia S.A. pelos danos morais fixados em R$ 15.000,00, decorrentes de um incêndio que atingiu a propriedade do apelado, Gilmar da Silva.

Inicialmente, é importante ressaltar que a relação entre as partes está sujeita às normas consumeristas, conforme reconhecido pelo juízo de primeiro grau.

De acordo com o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pelos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo se demonstrar que o defeito inexiste ou que o dano decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que as concessionárias de serviços públicos, como fornecedoras de energia elétrica, estão sujeitas à responsabilidade objetiva, conforme o art. 37, § 6º da CF/88 e o art. 14 do CDC:

“A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das de direito privado prestadoras de serviços públicos, sob a modalidade do risco administrativo, está prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo incontroverso nos autos que a empresa ré, concessionária de serviço público, atua no setor de transmissão de energia elétrica, atividade que, não obstante sua essencialidade, apresenta alta periculosidade e, em consequência, oferece riscos à população.” (REsp n. 1.693.414/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 14/10/2020.)

Assim, o consumidor não precisa demonstrar a culpa da concessionária para que esta seja responsabilizada por eventuais danos, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre o defeito no serviço e o prejuízo:

“Em se tratando de danos ocasionados por concessionária de serviço público, cabe a parte autora demonstrar os danos experimentados e o nexo causal entre eles e o ato imputado à concessionária de serviço público para lograr êxito em sua demanda indenizatória,
competindo à concessionária ré, por sua vez, provar que inexistiu defeito no serviço prestado, ou mesmo ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou terceiro, ou, ainda, a existência de caso fortuito ou força maior
.” (TJES, Agravo de Instrumento n. 5004106-23.2020.8.08.0000, Relator: Desembargador RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11.03.2021)

No presente caso, o apelado demonstrou que, antes do incêndio, havia reportado à concessionária a existência de problemas na rede elétrica, solicitando providências para evitar maiores danos. A concessionária, no entanto, negligenciou o chamado, conforme consta nos autos o protocolo de atendimento nº 2107132431.

A omissão da apelante em realizar as devidas manutenções preventivas contribuiu diretamente para o incêndio que atingiu a propriedade do apelado, causando a destruição de sua plantação de eucaliptos.

O juízo de primeiro grau, ao deferir a inversão do ônus da prova com base no art. 6º, VIII do CDC, corretamente atribuiu à concessionária o dever de demonstrar que o defeito no serviço não existiu ou que o incêndio decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não foi feito.

Assim, a ausência de qualquer diligência da concessionária para solucionar o problema informado pelo apelado é indicativa de sua omissão e negligência na prestação do serviço.

Quanto ao valor dos danos morais, é cediço que sua fixação deve atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a gravidade da conduta da concessionária, a extensão do dano causado e a capacidade econômica das partes.

A quantia arbitrada pelo juízo de primeiro grau de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) não se mostra excessiva, mas sim adequada às circunstâncias do caso concreto, posto que o incêndio não apenas destruiu a plantação de eucaliptos, mas também trouxe transtornos ao apelado e à sua família, que temeram por sua segurança e a integridade de sua propriedade.

A conduta omissiva da apelante agravou a situação, na medida em que não atendeu prontamente às solicitações de manutenção, contribuindo para o alastramento do fogo.

O montante fixado busca, portanto, não apenas reparar o dano sofrido, mas também servir como medida pedagógica para prevenir futuras condutas negligentes, sendo que o valor arbitrado pelo juízo a quo é compatível com a jurisprudência desta Corte em caso semelhante:

“
O nexo causal entre o rompimento da fiação elétrica e o incêndio está demonstrado pelo laudo técnico do Corpo de Bombeiros, que apontou um fenômeno termoelétrico como a provável causa do sinistro, corroborado por testemunhos e pela inércia da concessionária em produzir contraprova. O pedido de indenização por danos morais é procedente, considerando o abalo emocional sofrido pelo autor, cuja principal fonte de subsistência foi destruída. A responsabilidade objetiva da concessionária é aplicável, nos termos do art. 37, §6º, da CF e art. 14 do CDC. O valor da indenização por danos morais é fixado em R$ 15.000,00.
” (TJES, Apelação Cível n. 0000961-26.2016.8.08.0019, Relator: Desembargador SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09.09.2024)

Nesse viés, entendo que o juízo de primeiro grau decidiu corretamente ao condenar a apelante ao pagamento de danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com fundamento na responsabilidade objetiva da concessionária e na omissão que contribuiu para a ocorrência do incêndio.

Assim,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
, majorando os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 18.11.2024 a 22.11.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 18/11/2024 a 25/11/2024:

Acompanho a E. Relatora.